Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721363-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENIO DE AZEVEDO GALDINO AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HENIO DE AZEVEDO GALDINO, contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização c/c restituição de quantia paga e tutela antecipada de urgência (Proc. 0720653-07.2023.8.07.0001) ajuizada pelo agravante contra GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. E FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE Veículos LTDA., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca: "a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars para determinar que os promovidos restituam imediatamente o valor integral do que foi pago pelo autor, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em caso de descumprimento." Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que não é possível se auferir, de plano, as causas da pane elétrica que o automóvel supostamente teve, sendo necessária cognição mais aprofundada. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se para audiência de conciliação a ser realizada via NUVEMEC. Intimem-se. (ID 158943789 – autos originários - g.n.). Nas razões do recurso (ID 47314979), o agravante narra que, em 19/12/2022, comprou da agravada FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. o veículo Equinox Premier 1.5, Turbo Gasolina, Chassi 3GNAX9EJ5NS147623, placa SGQ6I67, cor cinza, zero quilômetro, pelo valor, à vista, de R$ 210.990,00 (duzentos e dez mil, novecentos e noventa reais). O referido automóvel é fabricado pela agravada GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. Porém, em 23/12/2022, recebeu o automóvel ostentando 96km rodados, o que acabou aceitando. Em 14/04/2023, o veículo, que já estava com 564km, apresentou pane elétrica e, diante da impossibilidade de ligá-lo, foi guinchado até a concessionária autorizada. A Ordem de Serviço 83724, lavrada pela concessionária em 15/04/2023, narrou o problema como sendo “PANE ELÉTRICA”; “VEÍCULO GUINCHADO, NÃO LIGA”; “CÂMARA DE RÉ ACESA DIRETO” “AO DESLIGAR VEÍCULO PAINEL PERMANECE LIGADO”. Após o exame mais acurado do automóvel, foi diagnosticado, em 17/04/2023, “pane no módulo de controle da bomba de combustível, provável problema interno. Substituir módulo da bomba”. Em 12/05/2023, o agravante foi informado que o carro estava disponível para retirada, pois efetivado o conserto. Todavia, naquele mesmo dia, após realizada vistoria, o agravante e os funcionários da concessionária constataram descascamento no verniz da pintura, quando foi expedida nova Ordem de Serviço 84467 mencionando: “veículo descascando verniz do para-choque dianteiro. Causa possível: fragilidade no material de pintura do veículo”. Em face de tal cenário, o agravante entende que o veículo apresenta “o defeito extremo e a imprestabilidade completa” e que a pane elétrica demonstrou que o automóvel não é seguro para trafegar, colocando em risco seus passageiros e a terceiros. Os vícios não foram sanados pela concessionária no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme disposto na legislação de regência, possibilitando a concessão da tutela antecipada fulcrada no art. 18, §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que os dois argumentos utilizados pelo Juízo a quo para indeferir a tutela de urgência postulada – “necessidade de averiguar os motivos da pane elétrica e os efeitos da medida de urgência são irreversíveis” – não são fundamentos idôneos. Isto porque “pouco importa a causa da pane elétrica, sendo suficiente saber que o vício existiu, o decurso do prazo de 30 (trinta) dias e que o vício foi reconhecido pelo agravado, tanto que houve a substituição da peça pela garantia”. Ademais, “não há que se falar em irreversibilidade da medida, visto que a questão jurídica é meramente patrimonial, de sorte que, na remota hipótese da tutela de urgência após ser concedida viesse a ser posteriormente revista, já há um remédio processual expresso, conforme disposição prevista no art. 302 do CPC[1]”. Acrescenta que “desde o dia 14/04/2023 que o agravante se encontra sem o seu veículo, que, por sua vez, continua na concessionária até a presente data, em que pese tenha sido o agravante contactado pela concessionária para ir buscar o carro no dia 25/05/2023, ou seja, após mais de 40 (quarenta) dias”. Em relação a liminar pleiteada, entende o agravante que “basta a existência inequívoca dos vícios apontados e demonstrados, além do prazo de 30 (trinta) dias que inequivocamente foi ultrapassado”. Indica o agravante que “o produto adquirido é um produto essencial, tendo em vista que o autor, que é engenheiro civil, adquiriu o veículo dos promovidos para utilizar, sobretudo, na sua ocupação profissional, visto que viaja com frequência à trabalho para acompanhar as obras que é responsável”. Por isso, “o veículo defeituoso vendido ao autor pelos promovidos é de extrema importância para o autor fazer frente ao seu próprio sustento, extremamente necessário ao desenvolvimento da sua atividade profissional”. Menciona precedentes que alicerçam sua tese. Ao final, requer “o deferimento da tutela provisória do recurso, na forma do art. 932, II, c/c art. 300, ambos do CPC, para determinar que os agravados restituam imediatamente ao agravante os valores despendidos por ele, devidamente atualizados, na forma do art. 18, §1o, II, do CDC”. E, no mérito, a confirmação da liminar, provendo-se o recurso. Preparo recolhido e apresentado (ID 47314982 - 47314983). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). No presente caso, inviável a concessão da liminar. A antecipação dos efeitos da tutela é medida de natureza excepcional, porque, antes mesmo do contraditório, impõe à parte adversa o cumprimento do direito vindicado, provendo ao autor, anteriormente à prolação da sentença, total ou parcialmente, a fruição de seu direito. Por isso, requisitos legais impostos pelo ordenamento jurídico para sua concessão mais rigorosos e denotam um alicerce probatório mais robusto (art. 300, CPC), não obstante ainda limitado pela fase preambular da ação ajuizada. No caso, é incontroversa a existência de defeito mecânico no veículo. Contudo, o cerne da discussão orbita na verificação da causa desse defeito; se decorreu de vício na fabricação do automóvel, conforme a narrativa do agravante, ou se decorrente de inadequada utilização do veículo. Corretos os fundamentos exarados pelo Juízo a quo sobre a necessidade de que averiguar os motivos da pane elétrica que acometeu o automóvel adquirido pelo agravante, os quais somente com a dilação probatória serão evidenciados. A afirmação do agravante de que veículo zero quilômetro não poderia apresentar problema mecânico dentro do seu prazo de garantia, salvo se motivado por defeito de fabricação, ou vício oculto, somente será confirmada após percorrida a instrução processual e observado o contraditório. Por esse prisma, a medida pretendida encontra expressa vedação legal, denotando a imperiosidade de dilação probatória para aprofundamento das questões postas em debate. Apesar de a relação jurídica entre as partes se submeter aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo não implica exonerá-lo do cumprimento dos requisitos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela. Verifica-se também que o pleito tem como alicerce o § 3o do art. 18 do CDC, ao estipular que, constatados vícios de qualidade ou quantidade que torne impróprio ou inadequado ao consumo o produto adquirido, ou lhes diminuam o valor, e não sejam sanados no prazo máximo de trinta dias, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas elencadas no § 1° deste mesmo artigo[4] quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou se tratar de produto essencial. Neste ponto, apesar de haver alegação de que “o produto adquirido é um produto essencial (...) na sua ocupação profissional, (...) para o autor fazer frente ao seu próprio sustento”, nada foi provado acerca da essencialidade do automóvel para o consumidor. E, como o próprio agravante pontuou, o carro já foi consertado e está disponível para retirada desde 25/05/2023, possibilitando que o consumidor dele faça uso até o deslinde da ação por ele ajuizada. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA pleiteada pelo agravante, para manter a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 18. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.